Tribunal: STF
Processo: ARE 1446718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 130, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA A EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A pena concreta fixada para o Agravante, na decisão agravada, foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. O recebimento da denúncia ocorreu em 22/08/2017, a publicação da sentença condenatória se deu em 11/06/2021, e o acórdão confirmatório foi prolatado em 1.º/06/2021. Assim, não se consumou o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal. 



    2. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A fixação do regime semiaberto, na decisão agravada, ocorreu por meio de habeas corpus de ofício, ou seja, em atuação sponte propria desta Corte Superior. Assim, tendo em vista que a questão não foi apreciada em razão da análise do mérito de recurso, não houve sucumbência, sem a qual, não há interesse recursal. Na verdade, o presente recurso interno cuida-se de insurgência defensiva que busca ampliar a extensão do habeas corpus que lhe foi concedido, de ofício, na decisão agravada, o que não é admitido. 



    4. Rejeitada a prejudicial de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulada no agravo regimental e na Petição n. 25420/2023. Agravo regimental não conhecido.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 141).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, II e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Para tanto, assevera que, “se apena for inferior a 02(dois) anos, prescreve em 04 (quatro) anos, e considerando o recebimento da denúncia que foi em 22/08/2017, a prescrição ocorreu em 22/08/2021, ou seja, a mais de 01 (um) ano, e 08 (oito) meses aproximadamente” (eDOC 148, p. 15).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 161).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou sua remessa à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 788 da repercussão geral. O STJ, por sua vez, reencaminhou o processo ao STF, porquanto entendeu que inexiste identidade entre a matéria constitucional versada no recurso extraordinário e aquela tratada no referido tema (eDOC 193).



    Em 30.11.2023, o feito veio à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o Tema 788 da repercussão geral trata do termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, ao passo que o presente apelo extremo busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Feita a distinção, passo à análise do recurso. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, bem na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, assim como a sentença condenatória, o acórdão confirmatório da condenação também é marco interruptivo da prescrição, conforme se depreende do seguinte excerto (eDOC 141, p. 2/3):



    “No entanto, ao contrário do sustentando nos embargos, tal erro material não faz com que tenha havido a consumação do prazo prescricional ou configura contradição no acórdão embargado. Não obstante a denúncia tenha sido recebida em 22/08/2017, a publicação da sentença condenatória, que também é marco interruptivo (art. 117, inciso IV, do Código Penal) ocorreu em 11/06/2021. Sendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, não houve a sua consumação entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Tampouco se consumou entre esta data e a publicação do acórdão confirmatório da condenação, em 1º/09/2021, que novamente interrompeu a prescrição e, por óbvio, não se consumou após esse último marco interruptivo.” (grifei)



    Sendo assim, verifica-se que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Em igual sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Fatos delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. Alegação de retroatividade da lei que se rejeita. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1356084 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-03-2023)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo STJ demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente